Tribunal: TJDFT
Processo: 0024968-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
D E C I S Ã O Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça após o provimento de Recurso Especial interposto por LUCIANA MARTINS BRAGA DINIZ da decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça que não conheceu do seu recurso de apelação (ID 71139761) Com o retorno dos autos, oportunizei as partes a manifestação quanto ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 72293900). Em resposta, vieram aos autos apenas as manifestações da Procuradoria de Justiça (ID 72540430) e da apelante Luciana Martins Braga Diniz (ID 73005110). DECIDO. As decisões judiciais devem ser interpretadas a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (artigo 483, §3o, do Código de Processo Civil), analisando-se todo o contexto fático-processual que delineia os acontecimentos dos autos, sem descurar da obediência à norma processual e à ritualística estabelecida para a condução dos atos pelas partes. O que se extrai dos fundamentos advindos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso Especial (ID 71139761), em leitura dedicada aos fatos processuais efetivamente ocorridos, é apenas o afastamento da tese da intempestividade da apelação de Luciana Martins Braga Diniz, que havia sido reconhecido por esta Egrégia Corte de Justiça (ID’s 43180390, 47233423 51702387). A despeito do sinalizado no dispositivo do acórdão do recurso especial (ID 71139761 – pág. 20), não houve nestes autos o julgamento das apelações. Na decisão de ID 37805496, foram analisados os pressupostos processuais de todas as apelações interpostas, restando decidido na ocasião: (i) concessão da gratuidade de justiça e recebimento do recurso de apelação de Cassa Caroline, João Rufino de Souza e Hadassa Rosa (ID 26269744); (ii) recebimento do recurso de apelação de Carlos José Vieira de Arruda (ID 26269761); (iii) determinação para que Multcon Construtora LTDA. apresentasse os documentos concernentes à comprovação a gratuidade de justiça requerida na apelação; (iv) determinação para que Ney da Silva Fernandes apresentasse os documentos comprobatórios da gratuidade de justiça requerida na apelação e manifestasse quanto à unirecorribilidade; e (v) reconhecimento da intempestividade da apelação de Luciana Martins Braga Diniz (ID 26269768), sendo, apenas, este último tema objeto do provimento do Recurso Especial (ID 71139761 – pág. 20) Realizada a digressão processual quanto decidido acima (ID 37805496), é importante destacar que as certidões de ID 39831509 e de ID 39831321, respectivamente, certificam que as partes apelantes Multcon Construtora Ltda. e Ney da Silva Fernandes restaram inertes quanto ao cumprimento da providência determinada. Ante o exposto: - Por ofensa à unirecorribilidade, não conheço do recurso adesivo de Ney da Silva Fernandes (ID 26269780); - Em razão da inércia quando ao comando de ID 37805496, indefiro os pedidos de gratuidade de justiça formulados por Multcon Construtora (ID 26269765) e por Ney da Silva Fernandes (ID 26269782) e determino às partes o recolhimento e a comprovação do preparo devido, sob pena de deserção das apelações (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil); e - Em obediência ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 71139761 – pág. 20), recebo a apelação de Luciana Martins Braga Diniz (ID 26269768). Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora